Tribunal: TJPA
Processo: 0001190-96.2014.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA. APELA??O PENAL. TR?FICO DE DROGAS. ABSOLVI??O. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHA?ADA. PROVA TESTEMUNHAL REMANSOSA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBAT?RIA. PENA BASE. CONDU??O AO M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVAL?NCIA DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCED?NCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERV?NCIA AO CRIT?RIO TRIF?SICO. APLICA??O DO MENOR ?NDICE PREVISTO NO ?1?, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Improcedente o pleito absolut?rio se resta cristalino o envolvimento dos recorrentes com o com?rcio de drogas, quando observados os s?lidos e harm?nicos depoimentos colhidos nos autos, no sentido de que, ap?s informa??es acerca da pr?tica de trafic?ncia por determinados sujeitos e em determinado local, ambos os recorrentes foram surpreendidos, em via p?blica, de posse de 10 (dez) ?papelotes? de coca?na, dos quais tentaram se desfazer ap?s observarem a chegada da equipe de militares. Consoante extrai-se, ainda, as informa??es mencionavam que o tr?fico seria realizado em determino im?vel, resid?ncia de Alexandre Pinheiro da Silva, lugar no qual, foram apreendidos outros 17 (dezessete) ?papelotes? da mesma subst?ncia il?cita.2. Todo o contexto probat?rio ? consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se ? comercializa??o, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunst?ncias da pris?o em flagrante, a n?o ?nfima quantidade e nocividade do material entorpecente apreendido; a forma de acondicionamento, em ?petecas?, prontas para venda; bem como o fato de os r?us terem sido surpreendidos em via p?blica.3. O depoimento de policiais respons?veis pela pris?o em flagrante constitui meio de prova id?neo a embasar o ?dito condenat?rio, mormente quando corroborado em Ju?zo, no ?mbito do devido processo legal. In casu, n?o h? nos autos informa??es capazes de levar a acreditar que os agentes p?blicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.4. Afigura-se sob a ?tica dos princ?pios da razoabilidade e proporcionalidade, a mensura??o da reprimenda inicial realizada pelo Ju?zo a quo bem pr?xima ao patamar m?nimo legal definido, abstratamente, para o il?cito em voga, isto ?, em 06 (seis) anos de reclus?o, por considerar desfavor?veis, precipuamente, a preval?ncia da quantidade, n?o irris?ria, e da natureza da droga, nos termos do art. 42, da LAD.5. A pena pecuni?ria ? consequ?ncia da pr?pria condena??o penal, ? penalidade que decorre de imposi??o legal; portanto, ostenta car?ter cogente, sendo invi?vel ao julgador dispens?-la.6. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0001190-96.2014.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SALINÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES:
ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA E BRUNO DA SILVA FARIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
DEFENSORA PÚBLICA: JACQUELINE BASTOS LOUREIRO
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PROVA TESTEMUNHAL REMANSOSA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PENA BASE. CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Improcedente o pleito absolutório se resta cristalino o envolvimento dos recorrentes com o comércio de drogas, quando observados os sólidos e harmônicos depoimentos colhidos nos autos, no sentido de que, após informações acerca da prática de traficância por determinados sujeitos e em determinado local, ambos os recorrentes foram surpreendidos, em via pública, de posse de 10 (dez) ¿papelotes¿ de cocaína, dos quais tentaram se desfazer após observarem a chegada da equipe de militares. Consoante extrai-se, ainda, as informações mencionavam que o tráfico seria realizado em determino imóvel, residência de Alexandre Pinheiro da Silva, lugar no qual, foram apreendidos outros 17 (dezessete) ¿papelotes¿ da mesma substância ilícita.
2. Todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a não ínfima quantidade e nocividade do material entorpecente apreendido; a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda; bem como o fato de os réus terem sido surpreendidos em via pública.
3. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.
4. Afigura-se sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo
a quo
bem próxima ao patamar mínimo legal definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis, precipuamente, a prevalência da quantidade, não irrisória, e da natureza da droga, nos termos do art. 42, da LAD.
5. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias 25 de janeiro e encerrada ao dia 1º de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Alexandre Pinheiro da Silva
e
Bruno da Silva Farias
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que os condenou, ambos como incursos nas sanções punitivas do tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
Alexandre Pinheiro da Silva,
a 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime; e,

-
Bruno da Silva Farias,
a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor à época da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-06) que, no dia 16 de março de 2014, por volta das 15h50min, uma guarnição a Polícia Militar recebeu informações anônimas acerca de indivíduos que estariam comercializando drogas. Diante das características físicas e das vestimentas repassadas, bem como do local onde o tráfico estaria ocorrendo, os agentes rumaram à localização informada, instante em que visualizaram os apelantes em epígrafe, com características compatíveis às anteriormente relatadas, em uma bicicleta. Ao perceberam a aproximação dos policiais, o acusado Bruno tentou se desfazer de um embrulho, jogando-o fora. Abordados pelos agentes, foi constatado que a citada embalagem continha 10 (dez) ¿papelotes¿ da droga conhecida popularmente como ¿pasta de cocaína¿.

Assevera, ainda, a inicial, que, prosseguindo nas diligências, a equipe de militares seguiu até a residência apontada na denúncia anônima e por um dos acusados. Após revista ao imóvel, lograram êxito na apreensão de mais 17 (dezessete) ¿papelotes¿ da mesma substância, além de certa quantidade da referida droga, pesando, aproximadamente, 90g (noventa gramas).

Em
razões recursais
(fls. 150-153), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação. Salienta que as testemunhas afirmam que o recorrente Alexandre não mais residia no imóvel onde a droga fora apreendida; que não há provas de que o material seria destinada à mercância ilícita; e, que a condenação encontra-se lastreada tão somente nos depoimentos de policiais, que não individualizam a conduta dos acusados.

No mais, pugna pela minoração da pena ao mínimo legal, apenas no tocante ao réu Alexandre Pinheiro da Silva. Assevera que a sanção mostra-se elevada diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido.

Pode derradeiro, roga pela dispensa da pena de multa aos apelantes, dada a hipossuficiência de ambos; ou, ao menos, para que seja reduzida a quantum mínimo condizente com a realidade financeira dos réus.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 159-163), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento esmero defensivo, a fim de que seja mantida incólume a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação. Salienta que as testemunhas afirmam que o recorrente Alexandre não mais residia no imóvel onde a droga fora apreendida; que não há provas de que o material seria destinada à mercância ilícita; e, que a condenação encontra-se lastreada tão somente nos depoimentos de policiais, que não individualizam a conduta dos acusados.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial, às fls. 04-05 do IPL; do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16 do IPL; do Laudo de Constatação Provisória, às fls. 38 do IPL; das fotografias do material entorpecente apreendido, às fls. 39-41 do IPL; e, do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, às fls. 60 do autos principais, que assim atesta:
¿2-
DO MATERIAL
: Trata-se de 27 (vinte e sete) petecas feitas a partir de material plástico transparente e que continham 11,635g (onze gramas e seiscentos e trinta e cinco miligramas) de uma substância pastosa amarela; trata-se também de um saco plástico transparente contendo 16,378g (dezesseis gramas e trezentos e setenta e oito miligramas) de uma substância pastosa marrom.
(...)
6 -
CONCLUSÃO:
Do material analisado, substância pastosa amarelada e a substância pastosa marrom, obteve-se resultado `POSITIVO¿ para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da COCAÍNA.¿

A
autoria delitiva
, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Ambos os recorrentes
Alexandre Pinheiro da Silva
e
Bruno da Silva Farias
, ao exercerem a autodefesa, negam a acusação que lhes pesa.

A que se pode notar, em que pese a negativa de autoria apresentada por ambos os recorrentes, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

Observa-se que, a narrativa dos autos expõe circunstâncias que, comprovadamente, denotam situação de nítida traficância desempenhada pelos réus, veja-se:

Narra a testemunha
Bruno Pereira Rodrigues
, Policial Militar que participou ativamente da diligência que culminou com a prisão dos acusados, veja-se (mídia fls. 72):
"Que estava próximo ao Porto Grande (...) que no meio de uma ronda receberam denúncia de um morador local que teme o tráfico de drogas, que Alexandre estava levando drogas para a ponte conhecida como Ponte do Simão, que Alexandre era o mentor, a cabeça, o dono da área, como chama (boqueiro), (...) conta que a denúncia informava a residência em que ele pegava as
drogas
e para onde ele levava, que era para a ponte, (...) que a partir da denúncia começaram a fazer ronda pela área e que depois de pouco tempo, uns 5 à 10 minutos se depararam com Alexandre e Bruno em uma bicicleta, que acabaram de trombar com o declarante, pois estava de motocicleta, que visualizou que Bruno havia jogado um embrulho de papel, observando que já havia reconhecido os acusados pelas características repassadas pelo morador denunciante, especialmente quanto ao Alexandre (...) que, logo após foram até o

local onde se encontrava o objeto, (...) que estava em um embrulho de saco plástico transparente, que

continha em seu interior 10 petecas de pasta a base de cocaína, (...) que em seguida foram até a casa de Alexandre, (...) então entraram na casa de Alexandre e encontraram mais uma

quantidade fracionada de pasta a base de cocaína, que Alexandre entrou junto com os policiais em sua casa e presenciou o exato momento em que foi descoberta a quantia fracionada de droga e mais uma porção de aproximadamente 90 g (noventa gramas) embrulhada em papel toalha, em uma das gavetas da penteadeira e que ficou calado (...)".

Não destoa da versão supra, as declarações da testemunha
Pablo Diego Piedade
(mídia fls. 72), o qual também é enfático acerca da apreensão da droga com os apelantes em via pública, veja-se:
"(...) que participou diretamente na diligência, que estava de serviço na área do Porto Grande, na baixada, em uma motocicleta, quando foi parado por um cidadão que lhe informou que haviam dois jovens comercializando drogas numa residência, citando as características da casa e de ambos, que disse apenas o nome Alexandre, (...) que os policias se deslocaram até a casa de Alexandre, que no trajeto, próximo à esquina, encontraram os dois acusados numa bicicleta, que estavam correspondendo as características indicadas na denúncia, que neste momento Bruno jogou algo, que então foi feita a abordagem e a revista pessoal, em seguida sendo levados até o ponto em que Bruno teria jogado o embrulho, onde no qual continha várias petecas de pasta a base de cocaína, que estavam envolvidas num saco plástico, que neste momento os acusados ficaram calados, que então os policias acionaram uma viatura, pelo fato de não poderem conduzir os acusados na motocicleta, (...) que com apoio desta viatura se deslocaram até a casa de Alexandre, conforme a denúncia, que foi confirmada pelo próprio Alexandre que era realmente sua, (...) que o depoente não viu o momento em que a droga foi encontrada e nem por quem exatamente, que antes desta denúncia, já haviam outras a respeito de Alexandre dando conta dele ser traficante, mas esta foi a primeira que indicou a casa de Alexandre.¿

As testemunhas arroladas pela defesa,
Camila Pinheiro Silva
e
Rosiane Pinhiero da Silva
(mídia às fls. 90), por se declararem irmãs e sobrinhas dos acusados, foram ouvidas apenas na qualidade de informante. Ambas, entretanto, não presenciaram a prática criminosa. Apenas relatam que o réu Alexandre não mais morava na residência onde a droga fora encontrada, visto que a casa seria de propriedade do avô de ambos. Não esclarecem, contudo, a quem pertenceria o material entorpecente ali apreendido.

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos depoimentos dos agentes policiais, convergentes e harmônicos entre si, no sentido de que, após informações acerca da prática de traficância por determinados sujeitos e em determinado local, ambos os recorrentes foram surpreendidos, em via pública, de posse de 10 (dez) ¿papelotes¿ de cocaína, dos quais tentaram se desfazer após observarem a chegada da equipe de militares.

Consoante extrai-se, ainda, as informações mencionavam que o tráfico seria realizado em determino imóvel, residência de Alexandre Pinheiro da Silva, lugar no qual, foram apreendidas outros 17 (dezessete) ¿papelotes¿ da mesma substância ilícita.

Ademais,
in casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida
destinava-se à comercialização
, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas inclusas aos autos e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, a não ínfima quantidade e nocividade do material entorpecente apreendido; a forma de acondicionamento, em ¿petecas¿, prontas para venda; bem como o fato de os réus terem sido surpreendidos em via pública.

Verifica-se, portanto, a finalidade especifica dos recorrentes, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas. A testemunha
Pablo Diego Piedade
, inclusive, relata a existência de denúncias anteriores a Alexandre, que o relacionavam à narcotraficância.

Destaque-se, por outro lado, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar os recorrentes.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
PENAL. CRIME DE FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.VALIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL.
O depoimento da testemunha policial tem especial relevância, ainda mais quando corroborada com demais provas constantes dos autos, e mesmo pelo fato de nada existir no sentido de fazer desacreditar a sua palavra, inexistem nos autos motivos que possam sugerir dúvida com relação ao depoimento da testemunha policial.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Consumação com a simples inversão da posse da res furtiva. PLEITO DE MUDANÇA NO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. Em que pese a pena ter sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, justifica-se a fixação do regime mais gravoso, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJE/PA, 2019.04812190-47, 209.772, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-21) (grifei)

Bem se vê, pois, que o MM. Juiz desincumbiu-se do seu mister com a devida acuidade, apreciando a prova com percuciência. A análise detida da prova angariada converge a um juízo de verossimilhança da acusação, ora confirmada na r. sentença, motivo pelo qual descabe falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Da pena base cominada. Pretendida condução ao mínimo legal.
Argumento relativo ao réu Alexandre Pinheiro da Silva
:

Pretende a defesa a minoração da pena ao mínimo legal, apenas no tocante ao réu Alexandre Pinheiro da Silva. Assevera que a sanção mostra-se elevada diante da pequena quantidade de entorpecente apreendido.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou quanto ao citado apelante:
QUANTO AO ACUSADO ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA
¿a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)
culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.
a.2)
antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.
a.3)
conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.
a.4)
personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)
motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)
circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.
a.7)
consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.
a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a droga apreendida (cocaína) está entre as mais prejudiciais à saúde, bem como a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância prejudica em parte o acusado.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade ¿ter em depósito¿ ¿transportar¿ (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Agravantes e atenuantes
Inexistem.
Aumento e diminuição
Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.
(...)
Portanto, torno a pena do réu
ALEXANDRE PINHEIRO DA SILVA
definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.¿

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Colhe-se da sentença que aquele Juízo fixou
a pena-base do recorrente bem próxima ao patamar mínimo legal
definido, abstratamente, para o ilícito em voga, isto é, em
06 (seis) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis ao apenado, os
antecedentes criminais
, as
consequências do crime
, bem como a
natureza e quantidade do material entorpecente apreendido
.

Do exame da CAC de fls. 132, observa-se que, em pese o réu Alexandre Pinheiro Silva ostentar condenação, nos autos do Processo de n.º 0008473-68.2017.8.14.0048, também pelo delito de tráfico de drogas, inexiste notícia do trânsito em julgado do referido
decisum,
conforme, também verificado no Sistema Libra desta Egrégia Corte.

Como se sabe, ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa dos antecedentes criminais, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, tal vetor não há de pesar contra o recorrente.

Igualmente, no que tange às
consequências do crime
, apesar de deletérias à sociedade, não refogem ao comum para a espécie.

Por outro lado,

nos termos do
art. 42 da Lei n. 11.343/2006
, na graduação da pena-base, a quantidade, bem como a natureza da droga apreendida, são preponderantes às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal, ainda que o réu seja primário e ostente bons antecedentes.

No caso
sub examine
, correta a exasperação promovida pelo Juízo sentenciante em consideração à não irrisória quantidade de 28,013 g (vinte e oito gramas e treze miligramas) de cocaína apreendidas,

bem como a natureza desta, de extrema nocividade, por seu alto poder viciante.

A natureza da droga, por si só, enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que possui. Condição esta que, certamente, pesa contra o acusado, impondo, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, conforme remansosa Jurisprudência, veja-se:
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1.
Em se tratando de crime de tráfico de drogas, é pacífico no âmbito deste Sodalício o entendimento no sentido de que, na fixação da reprimenda básica, o julgador deve valorar, com preponderância sobre demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, conforme o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. In casu, o acusado foi flagrado com considerável quantidade de cocaína, circunstância apta para exasperar a pena-base.
(...)
5.Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 961.500/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)
TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. DESPROVIMENTO.
I - Incabível a absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do tráfico pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliadas à filmagem da traficância e ao relato da usuária-compradora.
II -
Conforme o art. 42 da Lei de Drogas e a orientação jurisprudencial, a natureza nociva da cocaína autoriza o aumento da pena-base.
III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT, Acórdão n.994495, 20160110447735APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253)

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro
in casu
.
Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena, principalmente, porque, considerando as particularidades do caso concreto, não se vislumbra como desarrazoada a determinação da reprimenda base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da LAD,
ainda que excluídas as avaliações negativas

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena - base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 - Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

3. Da pena de multa:

Por derradeiro, clama a defesa dos recorrentes pelo

decote da pena de multa, diante da precária situação socioeconômica de ambos.

Sem razão
.

A
pena
pecuniária decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e
multa variável de 500 a 1.500 dias
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária, fixando-a em 500 (quinhentos) dias-multa, observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora